Tribunal: STF
Processo: RE 1507491
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO - IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES CONTRA A VIDA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO - LAPSO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS DECORRIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao reconhecimento da prescrição demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO.” (ARE 1485283 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ABSOLVIÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao não acolhimento dos pleitos de absolvição e de reconhecimento da confissão espontânea –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1461260 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14-05-2024)



    Ademais, não há previsão constitucional de imprescritibilidade do crime de homicídio, o que, também, afasta a pretensão invocada pelo recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente